Tribunal: STJ
Processo: 0804225-48.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163987 - PE
(2024/0301028-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CORDEIRO, CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS ADVOCACIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE CASTELO BRANCO DE JESUS - PE021912
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56738012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 95a3ae97-19ca-4323-b3fb-bbe2d8359fc3

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2163987 - PE
(2024/0301028-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: CORDEIRO, CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS ADVOCACIA
E CONSULTORIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE CASTELO BRANCO DE JESUS - PE021912
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cordeiro, Castelo Branco & Associados Advocacia e Consultoria
Empresarial opõe embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao
agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial. O julgado recorrido foi assim ementado (e-STJ fl. 607):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
Documento eletrônico VDA55515890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 6d7157d9-e93e-4325-bba5-d3b2adb1e496

3. No caso, o Tribunal de origem, ao reconhecer a incompetência da Justiça
Federal para deliberar a respeito da disputa pelos honorários contratuais entre
os escritórios de advocacia que atuaram no feito, louvou-se na documentação
colacionada ao processo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, a
fim de infirmar a conclusão do TRF-5a, fica obstado pelo enunciado da
Súmula 7 desta Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-
probatório dos autos para tal.
4. Agravo interno desprovido.
O embargante alega: a) omissão quanto ao enfrentamento
específico dos arts. 10 e 141 do CPC, pois o acórdão teria afirmado genericamente que o
Tribunal de origem apreciou as questões relativas ao princípio da não surpresa e ao
julgamento extra petita, sem indicar os trechos concretos do julgado recorrido em que
tais matérias foram enfrentadas; b) inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sustentando que
a controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim a correção de erro de premissa
– a suposta inexistência de disputa entre escritórios de advocacia –, o que seria questão
de direito; e c) omissão quanto à fundamentação mínima exigida pelo
do CPC,
art. 489
por ausência de explicitação das razões fáticas e jurídicas que sustentariam a conclusão
de que o Tribunal a quo teria apreciado as matérias processuais suscitadas. Requer,
ainda, manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de
prequestionamento.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela objetiva a modificação do

aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA55515890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 6d7157d9-e93e-4325-bba5-d3b2adb1e496

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Antonio
AREsp 1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)

De toda forma, cumpre assentar que o acórdão foi claro ao
consignar que a incompetência da Justiça Federal foi reconhecida pelo Tribunal de
origem, em razão da disputa pelos honorários contratuais entre os escritórios de
advocacia que atuaram no feito, de acordo com as procurações ali colacionadas,
inviabilizando o reexame do contexto fático-probatório trazido aos autos, na linha
estabelecida pela Súmula 7 do STJ.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55515890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/03/2026 20:57:44
Código de Controle do Documento: 6d7157d9-e93e-4325-bba5-d3b2adb1e496

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.163.987 / PE
Número Registro: 2024/0301028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006898720064058300
08042254820234050000
200683000006892
6898720064058300
8042254820234050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORDEIRO, CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS ADVOCACIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE CASTELO BRANCO DE JESUS - PE021912
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORÇAMENTO - REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CORDEIRO, CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS ADVOCACIA E
CONSULTORIA EMPRESARIAL
ADVOGADO
: GABRIEL HENRIQUE CASTELO BRANCO DE JESUS - PE021912
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: ac8103c4-aeac-4f59-9413-f35c2d7c3cae

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:11
Código de Controle do Documento: ac8103c4-aeac-4f59-9413-f35c2d7c3cae